Tribunal: TJMT
Processo: 1007300-35.2022.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007300-35.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOEL DE SOUZA SANTOS - CPF: 357.784.749-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIRIAN ALVES DE QUEIROZ - CPF: 807.569.801-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica. Absolvição dos crimes. Dosimetria da Pena. Decote ou redução da indenização fixada por dano moral. Isenção das custas processuais. Absolvição do crime de lesão corporal que se impõe, diante da fragilidade da prova. Manutenção da condenação pelo crime de ameaça.

Afastamento da valoração negativa da 1a fase ad pena.

Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147,
caput
, do CP), em concurso com a Lei Maria da Penha, aplicando-lhe a pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 2 meses e 13 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise consistem em: (i) verificar se há fragilidade probatória a justificar a absolvição do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) examinar a possibilidade de readequação da pena-base e do valor fixado a título de indenização por danos morais; (iv) apreciar o pedido de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Impõe-se a absolvição do apelante pelo crime de lesão corporal, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em razão da insuficiência de provas judicializadas aptas a comprovar a intenção de lesionar a vítima, diante de contradições entre os depoimentos prestados na fase policial e em juízo, por ela além da presença de
dúvida razoável quanto à real intenção do agente em causar lesões à vítima.

4. Por outro lado, mantém-se a condenação do réu pelo crime de ameaça, por estar devidamente comprovada a materialidade e autoria, levando em conta que a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada pelas circunstâncias do caso concreto, como no caso.

5.
Acolhida a tese absolutória em relação ao crime de lesão corporal, fica prejudicada a análise do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto a esse delito, por perda superveniente de objeto.

5. Readequação da pena-base do crime de ameaça para o mínimo legal, afastando a valoração negativa dos motivos do crime, por ausência de fundamentação idônea. Fixada a pena definitiva em 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto.

7. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00, considerando a absolvição pelo crime de lesão corporal e a proporcionalidade do
quantum
indenizatório.

8. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, inexistindo interesse de agir na presente fase processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, para absolver o apelante do crime de lesão corporal, readequar a pena pelo crime de ameaça para 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de provas judicializadas aptas a comprovar a intenção de lesionar a vítima impõe a absolvição pelo crime de lesão corporal, nos termos do art. 386, VII, do CPP, assim,
restando prejudicado o exame da atenuante da confissão espontânea. 2
. A palavra da vítima, firme e coerente, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de ameaça, especialmente no contexto de violência doméstica. 3. A valoração negativa dos motivos do crime exige fundamentação concreta, sob pena de afastamento. 4. O valor fixado a título de danos morais deve observar a proporcionalidade com os fatos reconhecidos. 5. A análise do pedido de isenção de custas processuais compete ao juízo da execução penal.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 129, § 13; 147; 59; 61, II, “f”; 387, IV; CPP, arts. 155, 386, VII

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Tema 983, REsp 1675874/MS; Apelação Criminal n.
1001863-28.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joel de Souza Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso com as disposições da Lei no 11.340/06, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil Reais) a título de danos morais (ID. 284705374 - Pág. 8).

Inconformado com a decisão, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, requerendo sua absolvição quanto ao delito de lesão corporal, ao argumento de fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a absolvição por ausência de
animus laedendi
. Pleiteia, igualmente, a absolvição pelo crime de ameaça, em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo.

Alternativamente, postula a readequação da pena-base, com o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime. Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de lesão corporal, o afastamento ou a redução do valor fixado a título de indenização, bem como a isenção do pagamento das custas processuais (ID. 284705385 - Pág. 17).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 284705388 - Pág. 16).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
conforme ementa assim sedimentada:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFESA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO – ABSOLVIÇÃO QUANTO À AMEAÇA COM BASE NA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO (NERVOSISMO) – NÃO ACOLHIMENTO - PALAVRA DA VÍTMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS CORROBORADO PELO LAUDO DE EXAME CORPO E DELITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO MAGISTRADO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONFISSÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. INVIABILIDADE - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO PRESUMÍVEL IN RE IPSA - TEMA 983, DO STJ. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” ID.

286939876 - Pág. 1.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face do apelante
Joel de Souza Santos
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, nos seguintes termos:

“(...)No dia 16 de maio de 2022, por volta de 22h00min, na Rua 42, no 534, no Bairro Santo Antônio, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Joel de Souza Santos, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da sua companheira Mirian Alves de Queiroz, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito de págs. 50/54-PDF, bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave. Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente há cerca de 09 (nove) anos à época dos fatos. Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, o casal chegou na residência da ofendida e de imediato iniciaram discussão, uma vez que o denunciado acusou a vítima de ter pego as chaves de seu veículo. Após ingressar no quarto da ofendida, em busca das chaves e, não as tendo encontrado, o denunciado passou a agredi-la, tentando enforcá-la, enquanto esta se defendeu com as mãos. Nesse instante, a vítima afirmou que acionaria a polícia, quando, então, o acusado lhe ameaçou de morte, dizendo “se chamar a polícia eu vou preso, mas eu vou te matar” – sic (pág. 20-PDF). Em seguida, a ofendida conseguiu se desvencilhar do acusado e dirigiu-se para a cozinha da residência, tendo sido seguida pelo denunciado que tentava insistentemente tomar seu aparelho celular, desferindo-lhe diversos empurrões, bem como lhe segurou pelos braços com agressividade, cujas lesões restaram evidenciadas. Consta dos autos, por fim, que o denunciado conseguiu pegar o aparelho celular da ofendida, ao passo que, localizou as chaves de seu veículo e partiu em fuga do local, enquanto que a ofendida acionou a polícia militar utilizando-se do aparelho telefônico de sua filha.(...)”ID. . 284704485 - Pág. 2

Processada a ação penal, sobreveio a sentença na qual o Magistrado singular julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática dos delitos previsto nos artigos 129, § 13, e 147, caput, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

O pleito defensivo apresentado a esta Corte busca a absolvição do apelante, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quanto à prova produzida em juízo. Alega que, em audiência, a vítima declarou não ter sido agredida, mas apenas envolvida em uma disputa pelo aparelho celular, ocasião em que foi atingida pela unha do apelante, resultando em um arranhão, o que afastaria o dolo de lesionar.

Aduz, ainda, que a testemunha policial, mesmo após a leitura do boletim de ocorrência, não conseguiu se recordar dos fatos, e que o réu negou ter praticado tanto a agressão quanto a ameaça.

Com razão em parte a Defesa.

Crime de Lesão corporal.

Na fase do inquérito, a vítima declarou que:

“QUE por volta das 22:00h, ao chegar em sua residência, após descer do caminhão, JOEL entrou em sua residência e acusava a declarante de ter pegado a chave do carro dele que havia deixado estacionado em frente da residência da declarante, momento em que ele entrou em seu quarto e mexeu em suas coisas na penteadeira; QUE JOEL tentou enforcar a declarante, contudo colocou a mão na frente para impedir o ato e avisou que iria chamar a polícia, momento em que JOEL ameaçou dizendo que "se chamar a polícia, eu vou preso, mas eu vou te matar"; QUE a declarante saiu do quarto e dirigiu-se para cozinha, lugar onde JOEL lhe segurou e tentou tomar o celular da declarante, para tanto ele segurou seus braços com força e empurrava a declarante contra a parede, até conseguir tomar o aparelho de suas mãos” ID. 284704463 - Pág. 10.

Em sede judicial, a vítima declarou que não
foi agredida fisicamente pelo apelante
, esclarecendo que o episódio se deu quando ele tomou seu aparelho celular, havendo um embate entre ambos porque ela queria o aparelho de volta.

Acrescentou que o apelante afirmou que somente devolveria o celular se a chave do veículo lhe fosse entregue, o que não ocorreu, pois a chave não estava em sua posse. Narrou, ainda, que, à época dos fatos, houve ameaça por parte do apelante e que, durante a discussão, a unha deste arranhou seu braço. Informou que, atualmente, o casal permanece junto e que, após duas cirurgias por ela realizadas, recebeu significativo auxílio do apelante.

Indagada pelo Ministério Público se, na ocasião, o apelante teria segurado seu braço com força e a empurrado contra a parede para tomar o celular, a vítima confirmou tal circunstância.

Questionada pela Defensoria Pública sobre a origem das escoriações em seu braço e pulso, a vítima esclareceu que tais lesões ocorreram no momento em que o apelante tentava tomar o aparelho celular, ocasião em que a unha dele lhe causou o arranhão, ressaltando que não houve agressão ou soco.

Por sua vez, a testemunha Nubia Katiane de Jesus Rocha, policial militar,
mesmo após a leitura do Boletim de Ocorrência
, afirmou não se recordar dos fatos.

O apelante, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, negou a prática de agressão, alegando que não houve violência física, mas apenas o desaparecimento da chave de seu veículo, que estaria com a vítima, a qual se recusou a devolvê-la. Relatou que tomou o celular da vítima como forma de obter a devolução da chave, tratando-se apenas de uma disputa pelo aparelho. Ressaltou, ainda, que, em razão da sensibilidade da pele da vítima, pode ter ocorrido alguma marca, mas negou qualquer conduta agressiva.

Pois bem.
Como se sabe, o artigo 155 do Código de Processo Penal determina que o Juiz deve formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, sendo-lhe vedado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas apenas as provas cautelares, irrepetíveis e as antecipadas.

Acerca deste dispositivo legal, leciona GUILHERME NUCCI:

O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigativa desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório. [...]Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e da ampla defesa. (In: Código de Processo Penal Comentado. NUCCI, Guilherme de Souza. 14a Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015, p. 367).

Dessa forma, em atenção ao direito fundamental do réu à ampla defesa e ao contraditório, é necessário que tanto a autoria quanto a materialidade do crime imputado estejam comprovadas por provas judicializadas, ainda que complementadas por elementos colhidos no inquérito.

Na hipótese, a materialidade delitiva resta indene de dúvidas, estando devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 284704471 - Pág. 1/5), o qual atestou a presença de escoriações no braço direito e no pulso esquerdo da vítima. Ressalte-se que referido exame constitui prova irrepetível, em razão do desaparecimento natural dos vestígios.

Todavia, no que se refere à autoria do crime de lesão corporal, observa-se que, além da ausência de prova judicializada, subsistem dúvidas quanto à real intenção do agente em causar lesões à vítima.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que não há prova judicializada apta a corroborar a autoria do crime imputado, razão pela qual não é possível fundamentar a condenação exclusivamente no depoimento prestado pela vítima em sede extrajudicial.

Ademais, a dinâmica dos fatos e a suposta intenção do agente em causar lesões mostram-se duvidosas, pois a própria vítima, em juízo, alterou a sua versão dos fatos, afirmando
não ter sido agredida fisicamente/intencionalmente pelo apelante
, esclarecendo que as lesões resultaram do contato da unha do acusado em seu braço e pulso,
durante a disputa pelo aparelho celular.

Se não bastasse, as versões apresentadas pelas partes em juízo guardam certa consonância com o laudo pericial.

Diante desse contexto probatório, constata-se que o conjunto de provas é insuficiente para embasar um juízo condenatório em desfavor do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esta colenda Segunda Câmara Criminal, confira-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS POLICIAIS INDICAM A POSSIBILIDADE DE AUTOMUTILAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E SEGURA QUANTO À INTENÇÃO DE AGREDIR, ALIADO AO NÃO COMPARECIMENTO DA VÍTIMA À AUDIÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

A ausência de oitiva judicial da vítima e a existência de versão defensiva plausível e respaldada por provas técnicas e testemunhais impõem a absolvição, por insuficiência de prova quanto à intenção de agredir.

A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade delitiva, sendo incabível em caso de dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos.

O princípio do in dubio pro reo impõe a prevalência do estado de inocência diante de incerteza quanto à configuração do dolo na conduta imputada.

(N.U 1001863-28.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

Assim, impõe-se
a absolvição do réu pelo crime lesão corporal
por ausência de provas judicializadas aptas a embasar a condenação, uma vez que não restou comprovada a intenção do apelante em agredir a vítima, nos termos do artigo 155, combinado com o artigo 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal.

Acolhida a tese absolutória quanto ao crime de lesão corporal, resta prejudicado o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto a este crime.

Porém, não se diz o mesmo sobre o crime de ameaça.

Perante a autoridade policial, a vítima relatou que no momento da discussão disse ao réu que chamaria a polícia, ocasião em que ele a ameaçou, dizendo:
"se chamar a polícia, eu vou preso, mas eu vou te matar".
Em juízo, confirmou ter sofrido tal ameaça por parte do acusado.

O apelante, na fase inquisitorial, afirmou não se recordar de ter ameaçado a vítima e, em juízo, negou a prática da ameaça.

Ressalte-se que o crime de ameaça possui natureza formal e instantânea, consumando-se com a simples promessa de mal injusto e futuro, independentemente de resultado concreto, bastando que a vítima se sinta efetivamente intimidada, o que pode ocorrer por meio de palavras, gestos ou outros meios simbólicos (STJ, HC no 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.3.2017).

No caso, a conduta do apelante efetivamente gerou temor na vítima, que buscou proteção policial, compareceu à Delegacia, registrou os fatos, manifestou
o desejo de representar criminalmente e requereu a aplicação de medidas protetivas
(ID. 284704463 - Pág. 16), evidenciando que a ameaça foi suficiente para abalar sua segurança e integridade emocional.

Nesse quadro, preserva-se a condenação do apelante pelo crime de ameaça, uma vez que
a prova constante dos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça em desfavor da vítima.

Assim, dá-se provimento, em parte, e absolve-se o réu do crime de lesão corporal, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dosimetria do crime de ameaça.

O delito de ameaça possui pena de detenção de 1 a 6 meses, ou multa.

Na primeira fase, a sentença considerou desfavorável a circunstância dos motivos do crime e fixou a pena-base em 1 mês e 18 dias de detenção, sob o fundamento de que
"devem ser valorados negativamente, pois a causa dos crimes foi uma discussão irrelevante e de praticamente nenhuma importância"
(ID. 284705374 - Pág. 7).

No entanto, a mera menção de que os motivos do crime decorreram de uma discussão irrelevante revela-se inidônea e insuficiente para justificar a valoração negativa dessa circunstância judicial, motivo pelo qual mantenho a pena no mínimo legal.

Na segunda fase, mantenho a agravante de prevista no art. 61,II, “f”, do CP, aplicando a fração de 1/6, tornando a pena intermediária em 1 mês e 5 dias.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
1 mês e 5 dias de detenção
.

DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, estabelece que ao proferir sentença condenatória, o Juiz “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
.”

Ao dirimir a questão acerca dos danos passíveis de fixação na sentença penal condenatória, se apenas os materiais ou se incluiriam também os morais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1675874/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 983, fixou a tese de que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Consolidou-se tal entendimento, uma vez que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral presumido ou
in re ipsa
, de modo que uma vez comprovado o delito, dispensa-se instrução para prova do valor ou submissão ao contraditório.

No ocaso, deve ser mantida a condenação ao pagamento da reparação pelos danos morais causados, porque foi formulado pedido expresso nesse sentido na denúncia (ID. 284704485 - Pág. 2).

Com relação à fixação do valor da indenização, deve ser levado em consideração a finalidade compensatória, punitiva e pedagógica da condenação, observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecendo valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral. A reparação não deve se transformar em fonte de renda indevida para o lesado, nem ser parca a ponto de passar despercebida pelo ofensor.

Na hipótese, considerando que o apelante foi absolvido do crime de lesão corporal, o valor fixado a título de indenização deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra proporcional ao caso concreto, levando-se em conta a declaração do apelante, perante a autoridade policial, de que exerce a profissão de caminhoneiro, com renda mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Ademais, é possível autorizar o pagamento do valor de forma parcelada.

Por fim, com relação ao pedido de isenção das custas, salienta-se que o pagamento das custas processuais é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independe da situação econômica do acusado, pois a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas, consoante §§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Por todo o exposto, e em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao recurso
para absolver o réu do crime de lesão corporal, readequar a pena pelo crime de ameaça para 1 mês e 5 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e fixar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025